Tribunal: STF
Processo: HC 172182
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal.



    2. O magistrado de primeiro grau, por meio de decisão suficientemente motivada e compatível com a fase processual na qual se insere, concluiu pela inocorrência de hipótese autorizadora de absolvição sumária e pelo preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP.



    3. A avaliação sobre a necessidade de manutenção das medidas protetivas demanda exame de matéria fático-probatória, providência inviável em sede de habeas corpus.



    4. Agravo regimental desprovido.